Tribunal: TJMT
Processo: 1057544-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057544-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOISES RODRIGUES DO CARMO - CPF: 984.406.081-87 (APELANTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0001-77 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MOISES RODRIGUES DO CARMO - CPF: 984.406.081-87 (APELADO), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0001-77 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA NÃO PROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que teve motocicleta furtada em estacionamento de supermercado. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva da ré e a condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, rejeitando os pedidos de danos materiais, reembolso de honorários contratuais. O autor recorreu buscando majoração da indenização moral; a ré recorreu pleiteando a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o supermercado responde civilmente pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado às circunstâncias do caso; e (iii) determinar se há elementos para condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do supermercado decorre da relação de consumo e está consolidada na Súmula 130 do STJ, que impõe ao fornecedor o dever de indenizar por furto ocorrido em estacionamento colocado à disposição do consumidor, ainda que gratuitamente.

4. O autor comprova, por cupom fiscal e boletim de ocorrência, que estava dentro do estabelecimento no momento do furto, o que reforça a aplicação da responsabilidade objetiva.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em casos de furto de veículo em estabelecimento comercial, por implicar violação à legítima expectativa de segurança do consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau (R$ 6.000,00) revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A litigância de má-fé não se caracteriza pela ausência de informação sobre a indenização securitária paga à credora fiduciária, especialmente diante da inexistência de dolo ou intenção de enganar o juízo, conforme exige o art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso interposto pela requerida desprovido e recurso interposto pelo autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O supermercado que oferece estacionamento aos clientes, ainda que gratuitamente, responde objetivamente por furto de veículo ocorrido no local, conforme dispõe a Súmula 130 do STJ.

2. O dano moral decorrente de furto de veículo em estacionamento de fornecedor é presumido, dispensando prova específica do abalo.

3. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada quando o valor fixado não reflete adequadamente a gravidade do dano.

4. A ausência de informação sobre seguro contratado e sub-rogação não configura, por si só, litigância de má-fé, na falta de demonstração de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; STJ, AgRg no AREsp 841.921/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.05.2016; STJ, AgRg no AREsp 609.976/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.12.2015; TJMT, Ap 96586/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2013; TJMT, Ap 18618/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.06.2015; TJMT, Ap 172259/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.06.2015; TJMT, Ap 14605/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RAC
1057544-22.2020.8.11.0041

MOISES RODRIGUES DO CARMO

e
EBS SUPERMERCADOS LTDA.
X

EBS SUPERMERCADOS LTDA.
e
MOISES RODRIGUES DO CARMO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, um
interposto por

EBS SUPERMERCADOS LTDA.
, outro interposto por
MOISES RODRIGUES DO CARMO
, com o fito de reformar a
sentença
proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais
e Morais
(Processo no

1057544-22.2020.8.11.0041
), ajuizada
por
MOISES RODRIGUES DO CARMO

em desfavor de
EBS SUPERMERCADOS LTDA.,
cuja sentença, constante no Id. no 28
8780860
,
que,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
”

e, considerando a sucumbência recíproca das partes, condenou ambas “
ao pagamento das custas e despesas processuais, no percentual de 50%, bem como em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
”
, ficando suspensa a

exigibilidade em relação ao autor, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

O autor,
Moises Rodrigues do Carmo, interpõe recurso de apelação (Id.
288780864
), sustentando que
o montante fixado
se revela
aquém do razoável diante das circunstâncias concretas do caso, inclusive quando comparado à média indenizatória praticada por esse Tribunal em hipóteses análogas.

Argumenta que o furto do veículo nas dependências do supermercado
gerou-lhe
angústia e transtornos, sendo inegável a frustração da expectativa legítima de segurança quanto ao bem deixado no estacionamento monitorado do estabelecimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença exclusivamente quanto ao valor da indenização por danos morais, majorando-se o montante arbitrado para R$ 8.500,00.

Por sua vez, a ré,
SDB Comércio de Alimentos Ltda., insurge-se contra a sentença
, alegando
, inicialmente, que o recorrido não comprovou estar de posse das chaves do veículo e que há grande probabilidade de o meliante ter se utilizado delas, circunstância que afastaria a responsabilidade da empresa. Sustenta que a ausência de prova quanto à guarda adequada do veículo impede a aplicação da Súmula 130 do STJ, especialmente em se tratando de estacionamento gratuito e de livre acesso.

Assevera que houve omissão relevante por parte do autor, que não informou nos autos a existência de seguro da motocicleta, tampouco o ressarcimento já recebido pela seguradora
Tokio
Marine, o que, em seu entender, configura litigância de má-fé, por ocultação de informação essencial e tentativa de obtenção de enriquecimento ilícito.

Aduz ainda que o valor do bem foi integralmente ressarcido à proprietária fiduciária (
Aymoré
Crédito), tendo o autor contribuído com apenas uma parcela do financiamento, razão pela qual não faria jus à indenização por danos materiais, tampouco à indenização por danos morais. Argumenta que o furto em si não gerou qualquer abalo relevante à personalidade do autor, o qual sequer presenciou o crime, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana. Reforça que não houve demonstração de qualquer conduta ilícita praticada por seus funcionários, tampouco falha na prestação de serviços, e que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não há dano moral
in
re

ipsa
nesses casos, especialmente quando ausente violência, exposição vexatória ou ofensa direta à honra do consumidor.

Ao final, requer o recebimento e provimento do presente recurso inominado, para que seja reformada integralmente a sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia, caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em razão da pandemia e da crise econômica
(Id. 288780861)
.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (
Id. no
288780868
)
, enquanto a ré
contrarrazoou
junto ao Id. no
288780867
, ambos com postulações rec
í
procas de desprovimento do apelo adversário.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil do supermercado pelo furto de motocicleta ocorrida em seu estacionamento e a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. Também se questiona a existência de litigância de má-fé por parte do autor.

Na origem, o autor alegou que, em 08/12/2020, por volta das 12 horas, estacionou sua motocicleta Honda XRE 300 ABS, cor verde, placa RAN 6F46, no estacionamento do supermercado mantido pela ré, localizado na cidade de Cuiabá-MT, enquanto almoçava no restaurante existente no interior do estabelecimento. Ao retornar, constatou que o veículo havia sido furtado.

Afirmou que o estacionamento era monitorado por câmeras de segurança e que o fato foi confirmado pelos seguranças do local e pela Polícia Militar, com lavratura de boletim de ocorrência e registro em filmagens.

O autor instruiu a inicial com cupom fiscal
(Id. 288780371)
, boletim de ocorrência
(Id. 288780372),
e nota fiscal da motocicleta
(Id. 288780373)
e ao final, requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 21.650,00 (valor do bem subtraído), danos morais de R$ 10.000,00 e reembolso de honorários contratuais no valor de R$ 3.000,00
(Id. 288780365)
.

A ré, em contestação, refutou a responsabilidade, alegando ausência de prova do fato, possibilidade de facilitação do furto, sub-rogação da seguradora em favor da credora fiduciária e má-fé processual do autor
(Id. 288780392)
.

O juízo de primeiro grau

julg
ou
parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Foram rejeitados os pedidos de indenização por danos materiais, de reembolso de honorários contratuais e de aplicação de multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que o autor não comprovou a efetiva perda patrimonial, uma vez que o bem era financiado, tendo a seguradora indenizado diretamente a credora fiduciária
(Id.
28
8780860)
.

Ambas as partes recorreram
,
o autor
pleitean
do
a majoração da verba moral

(Id.
288780864
)
, e a ré busca
ndo
a reforma integral da sentença, sustentando ausência de responsabilidade e litigância de má-fé
(Id. 288780861)
.

A presente controvérsia, pois, gira em torno desses três pontos centrais: responsabilidade civil, quantum indenizatório e má-fé processual.

Inicialmente, quanto à responsabilidade do supermercado,

é
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o estabelecimento comercial, que fornece o serviço de estacionamento a seus clientes, ainda que gratuitamente, possui o dever de guarda e vigilância dos veículos, respondendo objetivamente pela reparação dos prejuízos causados, no caso de dano
ou
furto.

Este entendimento está, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de

Justiça:

SÚMULA 130 -
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PORDANOS
MATERIAIS E MORAIS. FURTO
EMESTACIONAMENTO
DE SUPERMERCADO. DANO MORAL.OBRIGAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ZELAR
PELASEGURANÇA
DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA
DACITAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVOIMPROVIDO
. 1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão

que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas

n. 282 e 356/STF. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte

Superior firmou-se no sentido de que é dever dos estabelecimentos

comerciais, como shoppings
centers
e hipermercados, zelar pela

segurança de seu ambiente, não havendo que falar em caso fortuito ou

força maior, com intuito de afastar a responsabilidade civil decorrente

dos atos violentos praticados no interior de suas dependências,

inclusive na
área de estacionamento. 3. Nos casos de responsabilidade

contratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é a

data da citação. Precedentes. 4. O dissídio jurisprudencial não foi

demonstrado, pois a parte agravante não demonstrou as similitudes

fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados. 5. Agravo

regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
AREsp
841.921/SP,

Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
,
TERCEIRATURMA
, julgado em 05/05/2016,
DJe
13/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO.FURTO DE CAMINHÃO EM
ESTACIONAMENTOGRATUITO
. FACILIDADE OFERECIDA POR POSTO
DECOMBUSTÍVEL
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
RESPONSABILIDADEDO
FORNECEDOR POR DANOS CAUSADOS
NOESTACIONAMENTO
. MATÉRIA CONSOLIDADA NA

SÚMULA 130/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.MANUTENÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
AgRg
no
AREsp609.976
/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
02/02/2016)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMATERIAIS
- FURTO DE VEÍCULO QUE SE
ENCONTRAVANO
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO E
DEOBJETOS
QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR
DOCARRO
- AÇÃO EM QUE A PARTE REQUERIDA DISCUTE
AEXISTÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO
OUEXTINTIVO
DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA
PROVAQUE
INCUMBE AO REQUERIDO (ART. 333, II, DO CPC) -RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO
FURTOOCORRIDO
NO
SEU ESTACIONAMENTO (SÚMULA 130 DOSTJ) - RESPONSABILIDADE APENAS PELOS
DANOSMATERIAIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS -ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VISUALIZADA - RECURSO
PARCIALMENTEPROVIDO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Em ações

em que se discute fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos
do

direito do autor, compete ao requerido demonstrar referidos fatos (art.333, II, do CPC), sob pena de suportar os ônus decorrentes
d

a

omissão. Conforme é a orientação jurisprudencial, há responsabilidade

civil em caso de furto de veículo em estacionamento de empresa e, por

conseguinte, o dever de indenizar, nos termos da Súmula 130 do STJ.A condenação por danos materiais exige a comprovação inequívoca do

prejuízo, sob pena de não se obter procedência no pedido de

indenização por danos materiais, porquanto, diferentes dos danos

morais, estes, diga-se, materiais, não se presumem. Mantém-se a

assistência judiciária deferida pela instância singular se não

visualizados elementos aptos a prescreverem a revogação do benefício.

A litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo específico, sem

o qual descabe sobredita condenação.
(TJ/MT -
Ap
96586/
2011,DES.

GUIOMAR
TEODORO BORGES, SEXTA
CÂMARACÍVEL
, Julgado em 13/03/2013,
Publicado
no DJE 20/03/2013)

INDENIZAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO
EMESTACIONAMENTO
DO SUPERMERCADO -RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL –TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – PEDIDO ACOLHIDO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É de responsabilidade do

estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido

pelo consumidor que teve seu veículo furtado em estacionamento junto

às suas dependências. O dano material devidamente comprovado pela

vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade
juris

tantum
, não merece rejeição ou minoração, mormente ante a falta de

prova em contrário.
(TJ/MT -
Ap
18618/2015, DES.
CARLOSALBERTO
ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL,

Julgado em 17/06/2015,
Publicado
no DJE 22/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - FURTO DE
VEÍCULOEM
ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO -RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL –CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSODESPROVIDO
. É de responsabilidade do estabelecimento comercial(supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve

seu veículo furtado em estacionamento junto às suas dependências.

Demonstrado o prejuízo moral sofrido pela autora em decorrência do

furto, procede o pedido de indenização por dano moral. O valor

arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios

recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam

subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter

equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e

confortando a vítima.
(TJ/MT -
Ap
172259/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,

Julgado em 09/06/2015,
Publicado
no DJE 15/06/2015)

No caso, o
autor demonstrou, por meio de boletim de ocorrência
(Id. 288780372) e
cupom fiscal
(Id. 288780371)
, que se encontrava no interior do estabelecimento no momento do furto
,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse contexto, n
o que tange aos danos morais, a simples prova do furto do veículo ocorrido nas dependências da requerida, somado à inexistência de provas capazes de refutar os fatos alegados, é o bastante para a configuração do dano moral suportado

pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Em casos correlatos assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOMATERIAL
E MORAL – FURTO DE MOTOCICLETA
EMESTACIONAMENTO
DE SUPERMERCADO –
COMPRADURANTE
O EVENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO –APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR –COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA

No 130 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – VALOR
DAINDENIZAÇÃO
FIXADO COM BASE NA TABELA FIPE –POSSIBILIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUMINDENIZATÓRIO
MANTIDO –
HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS
ALTERADOS 20% SOBRE O VALOR
DACAUSA
– RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO
EDESPROVIDO
– RECURSO ADESIVO CONHECIDO
EPARCIALMENTE
PROVIDO.O estabelecimento que permite, mesmo a título gratuito, o

estacionamento de veículo em seu pátio, tem responsabilidade

pela guarda e vigilância do bem, e responde por qualquer dano.2. O furto da motocicleta que estava estacionada no pátio do

supermercado, causa transtornos que extrapolam o mero

contratempo corriqueiro, configurando indubitável dano moral

indenizável. Não havendo elementos de prova que atestem as reais

condições do veículo é razoável e plausível o quantum fixado com base

na tabela FIPE. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado,

razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. E majorar os

honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com

amparo no art.20, §3o, do CPC.
(
Ap
14605/2018,
PRIMEIRACÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/
2018,
publicado
no DJE 27/08/2018)

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor
da indenização
por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da
vítima, tampouco
ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à

medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio
Tartuce
assim assevera:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a

indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro,

não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do

ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade

na fixação do quantum
indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume

Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e

repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os

critérios de proporcionalida
de e razoabilida
de, entendo que o val
or arbitrado (R$
6
.000,00)
não se apresenta consent
âneo com a realidade do caso concreto.

Assim, tendo em vista as particularidades do caso concreto e sopesando todos os elementos apresentados, bem como as circunstâncias econômicas das partes, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não vislumbro elementos que evidenciem a intenção dolosa do autor. A ação foi ajuizada
antes da efetiva liquidação do seguro e, ademais, o juízo
a quo
já reconheceu que o pagamento se deu diretamente à financiadora, titular do bem por força da alienação fiduciária. O fato
de não ter informado espontaneamente a existência da sub-rogação não configura, por si só, conduta temerária ou fraudulenta, ausente a
demonstração de dolo.

Diante do ex
posto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto p
e
la requerida
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
do autor
, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para majorar a indenização por danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025